Tribunal: TJBA
Processo: 8030757-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030757-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Advogado(s)
:
RICARDO SIMOES TOSTA, RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE ALMEIDA FONTES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS OFERTADOS INTEMPESTIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA QUE NÃO INDICOU A JUNTADA DO AR. DESCABIMENTO. REQUERIDO DEVIDAMENTE CITADO PELA VIA POSTAL. PRECEDENTE DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.